Tribunal: TJMT
Processo: 1002003-98.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002003-98.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção do Crédito Tributário, Anulação de Débito Fiscal, Erro de Procedimento]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), GEOSEDNA PERFURACOES ESPECIAIS SA - CNPJ: 01.704.488/0001-09 (AGRAVADO), ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO – JUÍZO SINGULAR NÃO PRONUNCIOU SOBRE A DESNECESSIDADE DO REEXAME NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA – NECESSIDADE DA REMESSA NECESSÁRIO – PRECEDENTE DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Ocorre que, consoante a previsão contida no art. 14 da Lei n. 12.016/2009, a sentença somente produzirá seus efeitos – inclusive o trânsito em julgado – após a sua submissão ao duplo grau de jurisdição.

Não havendo previsão expressa da desnecessidade do reexame necessário, torna obrigatório a remessa ao Tribunal de Justiça
como condição de eficácia da sentença em mandado de segurança.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da
5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, MM. Juiz
Roberto Teixeira Seror
, nos autos do
Mandado de Segurança no 22855-81.2011.811.0041 (Cód. 727017),
impetrado por
GEOSEDNA PERFURACOES ESPECIAIS SA
, que não submeteu a sentença a remessa necessária, sob alegação de que a decisão está pautada em súmulas dos tribunais superiores (Art. 496, §4o, inciso I, do CPC).

O agravante relata acerca da inaplicabilidade do art. 496, §4o, I do CPC, ao presente caso, pois que o juízo
a quo
contrariou o disposto na lei do mandado de segurança, que prevê a necessidade da sentença ser submetida ao duplo grau de jurisdição, exigido no § 1o do art. 14 da Lei no 12.016/09.

Assevera que a remessa necessária é imperativa, pois se trata de condição de eficácia da sentença por expressa disposição legal. Elucida que a Súmula no 423 do STF diz que:
“Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ‘ex officio’, que se considera interposto ‘ex lege’”.

Informa que o mandado de segurança foi impetrado com o propósito de anular o TAD no 901763-0 e que embora a sentença tenha sido fundamentada na Súmula no 573 do C. STF, na verdade, o referido TAD não tem nenhuma relação com a operação de comodato.

Relata que as mercadorias foram apreendidas legitimamente pelo fisco, no exercício do seu poder-dever de fiscalização, em virtude do descumprimento da legislação tributária, pelo transporte de bens “sem notas fiscais vinculadas”, de modo que incorreu em prática de infração material.

Salienta que ainda que a Súmula 323 do STF respalde a liberação de mercadorias retidas por tempo superior ao necessário para identificar o responsável e colher as provas da infração, ela não ampara a anulação de TAD, que carece de dilação probatória, incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

De modo, requer a antecipação da pretensão recursal para o fim de suspender a decisão agravada. E ao final, pugna pelo provimento do recurso de agravo de instrumento.

O almejado efeito suspensivo foi
deferido p
ela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves conforme
id. 2033298
.

Apresentada contrarrazões pelo agravado, preliminar alegou o trânsito em julgado da sentença, e que o recurso foi enquadra no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, portanto não merece ser conhecido. No mérito requer o desprovimento do agravo, tendo vista que a sentença foi fundamentada em súmula de Tribunal Superior, sendo desnecessário o reexame necessário.
id. 1768212.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixo de manifestar devido ausência de interesse público no presente recurso de agravo de instrumento em id.
2160372.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

As preliminares alegadas pelo agravado em contrarrazões se confundem com o mérito, portanto irei analisar em conjunto.

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que
não submeteu a sentença a remessa necessária, sob alegação de que a decisão está pautada em súmulas dos tribunais superiores (Art. 496, §4o, inciso I, do CPC).

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe à análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutiva do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Ressai dos autos que
GEOSEDNA PERFURAÇÕES ESPECIAIS S.A
, impetrou o mandado de segurança contra ato ilegal praticado pelo
SUPERINTENDE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO
, visando a liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário lançado na sua conta corrente fiscal, bem como a liberação do maquinário apreendido.

O juízo em 23/02/2015 prolatou a sentença, confirmando a liminar deferida e concedeu em definitivo a segurança vindica, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito nos termos do art. 269, I do CPC/73, colhe-se a seguinte parte dispositiva:

“ISTO POSTO, e consoante a fundamentação supra, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, confirmo a liminar deferida e CONCEDO EM DEFINITIVO A SEGURANÇA para determinar a imediata nulidade do TAD’s no. 901763-0, (fls.34) bem como para proceder à liberação das mercadorias apreendidas, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC.

Isento de custas, nos termos do art. 10, XXII, da Constituição do Estado e sem honorários advocatícios, consoante prevêem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

P. I.C. e após, não havendo recurso voluntário, arquivem-se com todas as baixas”.

A sentença transitou em julgado 16/04/2015 conforme certidão de
id. 1711909 – fl. 28
.

Em 29 de setembro de 2017 (
id. 1711909 – fl. 29)
a Fazenda Estadual manifestou nos autos, requerendo a remessa da presente ação ao Egrégio Tribunal de Justiça para que proceda com o Reexame Necessário da Sentença, nos termos do artigo 14 da Lei no 12.016/09.

Pedido este indeferido pelo juízo de origem
id. 1711909 – fl. 36.
Motivando o presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

In casu,
o agravado preliminarmente ressalta o não enquadramento do recurso no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, requerendo o seu não conhecimento pela via recursal inadequada, razão o qual não lhe assiste pelos seguintes motivos.

Trata-se decisão interlocutória que indeferiu o pedido de remessa necessário, logo o recurso cabível é agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso II do CPC.

Quanto a segunda preliminarmente levantada pelo agravado referente ao trânsito em julgado da sentença, requerendo o desprovimento do recurso, também não merece acolhimento.

No caso em comento, estamos diante de uma Ação Mandamental em que foi proferida sentença concessiva da segurança, em que determinou a imediata nulidade do TAD no

901763.

Ocorre que, consoante a previsão contida no art. 14 da Lei n. 12.016/2009, a sentença somente produzirá seus efeitos – inclusive o trânsito em julgado – após a sua submissão ao duplo grau de jurisdição:

“Art. 14.

Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1o

Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição. “

Apesar de não haver a previsão expressa na sentença, quanto necessidade de remessa dos autos à este Tribunal de Justiça para realizar o reexame necessário.

É obrigatório á Remessa Necessária como condição de eficácia da sentença em mandado de segurança, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGATORIEDADE. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.

1. Conforme a jurisprudência predominante no Superior Tribunal de Justiça,
o reexame necessário das sentenças concessivas de segurança decorre da norma específica contida no artigo 12 da Lei no 1.533/51,
restando afastadas as exceções previstas nos §§ 2o e 3o do artigo 475 do Código de Processo Civil, cujas regras aplicam-se subsidiariamente.

2. Agravo desprovido. (AgRg no REsp 654.968/SP, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2007, DJ 21/05/2007, p. 622).”

“[...]
1. Mesmo que a sentença seja omissa quanto ao reexame necessário, não ocorre o trânsito em julgado da decisão antes do julgamento do referido feito pelo tribunal, conforme a Súmula 423/STF, de aplicação corrente nesta Corte Superior: ‘Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio, que se considera interposto ex lege’.

2. Na hipótese, correta a ciência ao Presidente do Tribunal de origem para avocação do feito, conforme disposto no art. 475, § 1o, do CPC/1973, reproduzido no art. 496, § 1o, do CPC/2015. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1677671/SP, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de setembro de 2017).”

Em razão disso, não se pode cogitar da possibilidade do trânsito em julgado da sentença que, devendo sê-lo, não foi submetida a remessa necessária
ex officio
, assim, omitindo-se o Juízo singular acerca de sua observância, não ocorre o trânsito em julgado do
decisum.

Diante disso, havendo omissão a respeito da remessa necessária na sentença, o magistrado, pode, de ofício ou impulsionado por qualquer pessoa, determinar o envio dos autos ao duplo grau de jurisdição obrigatório, sendo que não há qualquer barreira temporal a obstar tal providência.

Entretanto, não desconheço sobre a possibilidade de dispensa da Remessa Necessário constante no artigo 496, §4o, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo inclusive possível de aplicar no
mandamus.

Para que seja dispensado a remessa é necessário consta expressamente a desnecessidade na sentença.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na vigência do Código de Processo Civil revogado. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
REEXAME NECESSÁRIO. ART. 475, § 1o DO CPC. AVOCAÇÃO DE PROCESSO PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL. SENTENÇA DESFAVORÁVEL AO ESTADO NO ÂMBITO DE AÇÃO ORDINÁRIA. REMESSA OBRIGATÓRIA EXPRESSAMENTE DISPENSADA PELO JUIZ SENTENCIANTE COM FUNDAMENTO NOS PARÁGRAFOS 2o E 3o DO ART. 475 DO CPC. AUSÊNCIA DE OPORTUNO RECURSO CONTRA TAL DISPENSA. SENTENÇA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA.
ILEGALIDADE NA AVOCAÇÃO DOS AUTOS. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A Lei no 10.352/2001 alterou o Código de Processo Civil, objetivando imprimir maior eficiência e celeridade na entrega da prestação jurisdicional nos tribunais, bem como restringir o emprego do reexame necessário. 2. Os parágrafos 2o e 3o do art. 475 do CPC estabelecem hipóteses de descabimento da devolução oficial. 3. Caso concreto em que o juiz, proferindo sentença contra o Estado em ação ordinária, expressamente dispensou o reexame necessário, invocando, para isso, os §§ 2o e 3o do art. 475 do CPC, cuja decisão, à falta de recurso voluntário, transitou em julgado. 4. É certo, então, que a coisa julgada aí formada alcançou o tópico sentencial também no ponto em que assentou a desnecessidade de sujeição do julgado ao duplo grau obrigatório, situação diversa daquela em que o magistrado se omite acerca do cabimento, ou não, da remessa ex officio, autorizando, aí sim, a avocação pelo Presidente do Tribunal a qualquer momento. 5. Em semelhante contexto, no qual o juiz expressamente dispensou o reexame obrigatório, reveste-se de incontornável ilegalidade a avocação do processo pelo Presidente do Tribunal de origem (art. 475, § 1o do CPC), impondo-se a cassação do respectivo ato. 6. Consoante o ensinamento de Leonardo Carneiro da Cunha, "Dispensado o reexame necessário e não havendo recurso contra tal dispensa, exsurgirá a coisa julgada material, somente podendo a lide ser reapreciada em sede de ação rescisória, caso se configure uma das hipóteses arroladas no art. 485 do CPC" (A fazenda pública em juízo. 10 ed. São Paulo: Dialética, 2012, p. 227).
7. Recurso ordinário provido, com a concessão da segurança. (STJ, Primeira Turma, RMS 44671/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de fevereiro de 2015)”.

Sendo inclusive mantido este entendimento no Superior Tribunal de Justiça na vigência do novo Código Processo Civil,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO A QUO PROFERIDO COM BASE EM ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EVIDÊNCIA DO DIREITO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. 1. Nos termos dos arts. 955, parágrafo único, 1.029, § 5o, ambos do CPC/2015, a concessão de efeito suspensivo requer demonstração de uma probabilidade de provimento de um direito cuja demora acarreta risco de dano grave de difícil, ou impossível, reparação.
2. No caso dos autos, a sentença dispensou o reexame necessário. Observa-se, a princípio, que o acórdão a quo segue orientação já declarada pela Primeira Turma do STJ pela ocorrência de trânsito em julgado de sentença que dispensa o reexame necessário quando não apelada.
3. Ademais, cabe destacar que o STJ possui precedentes determinando o pagamento de valores atrasados a quem é posteriormente reintegrado. Além disso, não há como presumir que eventual execução da sentença importe em pagamentos indevidos ao recorrido. Logo, ante a falta de demonstração de evidência de direito e de danos graves de difícil reparação, a concessão de efeitos suspensivos ao presente recurso especial não é possível. 4. Agravo interno não provido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1793542/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de junho de 2019)”.

O mesmo entendimento é seguido por este Egrégio Tribunal de Justiça,
vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO ­- –
JUÍZO SINGULAR SE PRONUNCIOU DE FORMA EXPRESSA NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA SOBRE A AUSÊNCIA DE REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA
– IMPOSSIBILIDADE DE
REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – PRECEDENTE DO STJ NO RMS 44671/MA – NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA
– DETRAN – CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PRELIMINARES DE INVIABILIDADE DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA – TRIBUTOS – ENCARGOS E MULTAS – ART. 131, § 2o, DO CTB – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE

– RECURSO PROVIDO.

4 - Questão singular, sendo inclusive o caso dos autos, é quando o juiz expressamente dispensa a remessa necessária. Nessa situação, a ausência de interposição de recurso voluntário pelas partes ensejará a preclusão da questão relativa ao cabimento da remessa ex officio, com o trânsito em julgado da sentença e a consequente formação da coisa julgada, que alcançará, também, o tópico sentencial que assentou a desnecessidade do reexame.
(TJ-MT – AC: 1031480-43.2018.811.0041, Relator HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data do julgamento 18/05/2020, data da publicação: 01/06/2020)”.

Portanto, quanto a manifestação da Fazenda em id. 1711909 – fl. 29, requerendo a remessa ao Tribunal de Justiça para analise o reexame necessário, o juízo de origem deveria ter deferido, uma vez que não havia previsão expressa da desnecessidade do reexame necessário na sentença objurgada.

Nesse contexto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO
, ao recurso de agravo de instrumento, para cassar a decisão agravada, determinando remessa da sentença ao Tribunal de Justiça para realizar o reexame necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021